Tribunal: TJBA
Processo: 8015551-39.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015551-39.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: Municipio de Salvador Advogado(s): AGRAVADO: ESCOLINHA DO LICA LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022, do CPC, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do mesmo diploma legal. 2. In casu, o Acórdão de ID. 7881799 não incidiu em nenhuma das hipóteses de omissão previstas no art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, do CPC. 3. Nota-se claramente a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8015551-39.2018.8.05.0000 , de Salvador, em que figuram como Embargante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Embargada ESCOLINHA DO LICA LTDA - ME . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.